Tribunal: TJSP
Processo: 2202755-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Questão já apreciada por esta Corte em dois habeas corpus anteriormente impetrados. Questão superada.

Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Primeira audiência adiada a pedido exclusivo da defesa. Segundo audiência não realizada em virtude da pandemia. Terceira audiência na qual a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Questão já apreciada por esta Corte em dois habeas corpus anteriormente impetrados. Questão superada.

Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Primeira audiência adiada a pedido exclusivo da defesa. Segundo audiência não realizada em virtude da pandemia. Terceira audiência na qual a vítima não esteve presente, designando-se audiência em continuação para dezembro/2020. Magistrado que toma as medidas necessárias à boa marcha processual. Excesso de prazo não verificado. Ordem denegada.